Tribunal: STF
Processo: RE 841809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TAXA DE CORRETAGEM: DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. TEMAS SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.